Tribunal: TJSP
Processo: 0031981-09.2014.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Apelação. Furto simples. Recurso defensivo. Pleito de fixação da pena-base no mínimo legal e abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena.

1. Condenação adequada. Prova da materialidade e de autoria. Depoimentos do representante do estabelecimento vítima e dos policiais militares coesos e livres de contradição. Réu que foi identificado em razão das imagens captadas pelo sistema de

Ementa:
Apelação. Furto simples. Recurso defensivo. Pleito de fixação da pena-base no mínimo legal e abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena.

1. Condenação adequada. Prova da materialidade e de autoria. Depoimentos do representante do estabelecimento vítima e dos policiais militares coesos e livres de contradição. Réu que foi identificado em razão das imagens captadas pelo sistema de câmeras de segurança instaladas no estabelecimento-vítima.
2. Depoimentos dos policiais que não podem ser desacreditados. Modelo probatório que não se filiou ao sistema da prova tarifada. Prova oral que deve ser confrontada com os demais elementos probatórios. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. Réu confesso.
3. Dosimetria da pena que merece reparos. 3.1. Impossibilidade de reconhecimento de maus antecedentes. Réu que possui condenação definitiva por fatos anteriores ao fato dos autos, com trânsito em julgado posterior à data do delito ora em análise. O juízo de reprovação por antecedentes criminais deve recair sobre as condições pessoais do acusado à época dos fatos quando, embora já tivesse praticado os crimes pelos quais fora condenado, ainda mantinha a sua primariedade diante da ausência de condenação transitada em julgado. Aplicação da pena base no mínimo legal. 3.2. Regime fechado aplicado em sentença. Possibilidade de imposição de regime semiaberto. Aplicação da súmula 269 do STJ. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.